Tribunal: STF
Processo: ARE 1576291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE MANTÉM. DECISÃO PROFERIDA EM CONSONANCIA DO ART. 932, IV DO CPC. DEMANDA DE POTÊNCIA CONTRATADA E CONSUMIDA. DEPÓSITO EM GARANTIA DO VALOR CONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO INTEGRAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. Trata-se de ação que teve por objeto o reconhecimento do direito de pagar o ICMS sobre a energia efetivamente consumida e não por demanda contratada, com pedido de depósito da quantia controversa para caução do juízo.



    2. Foi concedida tutela de urgência deferindo o depósito do valor controverso.



    3. Com o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor foi deferido o levantamento.



    4. Cálculo do tributo incidente sobre a tarifa de energia elétrica efetivamente consumida e sobre a demanda contratada realizado pela própria concessionária em cada fatura, permitindo o depósito exato do crédito tributário impugnado.



    5. Liquidação de sentença que se mostra desnecessária, porquanto os depósitos referem-se exclusivamente ao tributo incidente sobre a demanda contratada e não consumida.



    6. Recorrente que não apresentou qualquer argumento capaz de rebater os fundamentos da decisão monocrática. precisa e objetivamente o teor da decisão monocrática.



    7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II, § 6º; 155, II, § 2º, IX, alínea "b", § 3º, XII; 170, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na decisão monocrática (TJe 46/1-6), foi demonstrada a desnecessidade de liquidação de sentença para levantamento dos valores depositados.



    Isso porque, em sede de antecipação de tutela, foi deferido o depósito do valor controverso, de forma que a concessionária de energia elétrica discriminasse, separadamente, apenas o montante devido à título de ICMS, para possibilitar o referido depósito.



    Como também que, para pudesse obstar o levantamento dos valores depositados, caberia ao Estado demonstrar a existência de uma dívida, ou seja, a inexistência de pagamento do valor incontroverso de forma administrativa.



    Além disso, foi destacado que o ente agravante “(...) não se insurgiu quanto a não apresentação das faturas de energia elétrica, no momento dos depósitos da caução (...)” (sic – TJe 46/6).



    Apesar disso, o recorrente apresentou este agravo interno sem acrescentar qualquer argumento que ilidisse as razões antes expostas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente